Tribunal: TJSP
Processo: 2244151-33.2023.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Djalma Lofrano Filho
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Inexistência de obscuridade, contradição e omissão no julgado. Alegações minuciosamente analisadas. Declaratórios que visam à rediscussão dos temas, diante do manifesto inconformismo da parte. Caráter infringente. Inadmissibilidade. Prequestionamento. Prescindibilidade. Embargos de declaração rejeitados.